Tribunal: TJDFT
Processo: 0724315-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0724315-21.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: DEA DE OLIVEIRA TRISTAO SIMONELLI, SIMONE TRISTAO SIMONELLI, BRUNELLA TRISTAO SIMONELLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ERRO NÃO DEMONSTRADO. HOMOLOGAÇÃO ACERTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os cálculos da contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao juízo.
2. Como se pode perceber a parte agravante não se desincumbiu do seu ônus processual de apresentação do demonstrativo, discriminado e atualizado, do cálculo que considera ser o correto. Dessa forma, não demonstra justificativa plausível para a desconsideração da planilha de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, órgão que detém presunção de legitimidade.
3. Agravo conhecido e não provido.